Tribunal: TJES
Processo: 0010988-78.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010988-78.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DYHEMERSON GIMENEZ LACERDA
APELADO: GUSTAVO CORREA DALLA BERNARDINA e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL
LEVE
.
ARTIGO 129,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.
PARTICIPAÇÃO
EM ATO DE AGRESSÃO.
ART. 29, CP.
CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal (art. 129,
caput
, do Código Penal). Consta na denúncia que o apelante teria segurado a vítima para possibilitar que seu pai o agredisse com uma ripa de madeira, causando lesões documentadas em laudo pericial. O apelante foi condenado à pena de três meses de detenção, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia a absolvição, alegando que o réu não concorreu para a infração penal, limitando-se a apartar o conflito entre seu pai e a vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante efetivamente contribuiu para a prática da lesão corporal em desfavor da vítima; (ii) avaliar a suficiência das provas produzidas para confirmar a participação do apelante no delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A vítima relatou em depoimento que, durante discussão verbal com o apelante, este a segurou, permitindo que seu pai a agredisse com uma ripa de madeira, o que causou lesão corporal constatada em exame pericial.
Testemunha corroborou, de forma indireta, a narrativa da vítima, confirmando que um dos envolvidos segurou a vítima enquanto o outro a agredia.
A prova documental, incluindo o boletim de ocorrência e o laudo de lesões corporais, reforça a veracidade da agressão e a participação do apelante, afastando a alegação de insuficiência probatória.
Aplicação do artigo 29, do Código Penal, que dispõe sobre a responsabilização penal de quem concorre para o crime, ainda que não tenha desferido diretamente os golpes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 29 e 129,
caput
; Código de Processo Penal, art. 386, IV.
Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, Apelação Criminal nº 0065501-54.2018.8.19.0004, Rel. Des. Luiz Márcio Victor Alves Pereira, j. 11.11.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DYHEMERSON GIMENEZ LACERDA
, em face da r. sentença (id. 10484167), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina.

A denúncia de fls. 02/02-v, narrou que:

“
(
...
) no dia 16 de novembro de 2019, as 15h
00
min, no bairro
Maria das Graças, Colatina/ES, o denunciado ofendeu a integridade corporal da
v
í
tima Higor Simonassi, conforme se observa do boletim unificado de f
l
s. 03-05.

Segundo restou apurado, por determinaç
ão
do COPOM, policiais militares se
deslocaram at
é
o endere
ç
o sobredito para ve
ri
ficar uma situação de agressão a
pessoa.

Ao chegarem no local, fizeram contato com a v
í
tima, que informou que ao realizar
a entrega de marmita ao denunciado, este passou a ofendê-la verbalmente. Ato
cont
í
nuo, durante a discussão, o pal do denunciado (
N
ilson Lacerda), já falecido,
chegou ao local, momento em que começou a ag
r
edir a v
í
tima co
m
golpes
desferidos co
m
urna ripa, tendo ainda arremes
s
ado u
m
macaco de carro em sua
dire
çã
o.

Os elementos de informaç
ã
o apontam que durante o conflito acima relatado, a v
í
tima tentou evadir-se do local, porém fo
i
agarrada pelo denunciado para que o seu pa
i
perpetrasse as agress
õ
es, causando-
l
he as les
õ
es descritas no laudo de exame de les
õ
es corporais de f
l.
51.”
.

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado pela prática do crime tipificado no artigo 129,
caput
, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Dito isso, a defesa pugnou pela absolvição do apelante ante a alegação de que teria restado provado que o réu não concorreu para a infração penal (artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal).

No ponto, sustenta que a r. sentença não valorou o depoimento do acusado, o qual informou acerca da “ausência de agressão, ou concorrência para as lesões praticadas em face da vítima (laudo de lesão corporal, em fl. 102), afirmando veemente que apenas apartou o conflito entre seu genitor (Nilson Lacerda) e Higor Simonassi”.

Ademais, afirmou que a própria vítima admitiu “que o acusado não praticou qualquer ato de lesão em seu desfavor, o que corrobora com as informações prestadas pelo acusado que apenas apartou a situação conflitante”.

Destarte, a despeito da aplicação do disposto no artigo 29, do Código Penal, entende que o referido artigo não é aplicável no presente caso, “eis que o acusado não concorreu para a infração penal (lesão corporal), sendo seu único ato a tentativa de apartar o conflito e deixar seu pai em segurança”.

Pois bem. Desde logo, válido consignar que inexiste dúvidas de que o apelante foi o autor do crime de lesão corporal descrito na inicial acusatória, praticado em face de Higor Simonassi, e materializado pela prova documental carreada aos autos, qual seja, Termo Circunstanciado nº 795/2019, Boletim Unificado nº 40907360, de fls. 04/06 e do Laudo de Lesões Corporais nº 1.762/2019, de fl. 52, razão pela qual improcede a alegação de insuficiência probatória.

Também não merece prosperar a tese de que não teria concorrido para a prática delitiva, haja vista que a vítima foi enfática ao afirmar em seu depoimento prestado em juízo que:

“(...) foi efetuar uma entrega de marmita na residência do acusado e tiveram uma discussão verbal, com ofensas, pelo fato do atraso no recebimento da encomenda. Revelou que, durante essa discussão, chegou o pai do acusado (atualmente falecido) e tomou partido em favor do filho. Destacou que o réu o agarrou pela bolsa de entregas para que Nilson (genitor) o agredisse com uma ripa de madeira, que acertou em seu cotovelo, deixando lesão corporal. (...).”

De igual modo, a despeito da negativa do ofendido, a testemunha Gustavo Corrêa Dalla Bernardina, proprietário da lanchonete onde a comida foi encomendada, afirmou em juízo que chegou ao local após o chamado da vítima e, em que pese não ter presenciado todo o ocorrido, confirmou a veracidade da denúncia, sendo que, em sua versão, um dos dois (pai e filho) segurou Higor e o outro o agrediu.

Assim, ressoa evidente que “todo o conjunto probatório indica, de maneira firme, que o acusado, ao segurar a vítima para que seu genitor o agredisse, participou do crime de lesão corporal, de modo deliberado. Ainda que quem tenha desferido os golpes tenha sido Nilson, na forma do art. 29 do CP, quem de qualquer modo concorre para o crime, responde por suas penas, na medida de sua culpabilidade”.

Em idêntica orientação:

APELAÇÃO CRIMINAL. PARTICIPAÇÃO EM DELITO DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE RESULTANDO PARA A VÍTIMA INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS, POR MAIS DE TRINTA DIAS, E DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO VISUAL (
ARTIGO 129, § 1º, INCISOS I E III, C/C ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
). SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Apelante que colaborou significativamente para ofender a integridade corporal da vítima João Pedro, resultando em incapacidade para o exercício das atividades rotineiras, por mais de trinta dias, e debilidade permanente da função visual
. Apelante segurou o ofendido pelas costas para que o corréu luan efetuasse diversos socos em sua face. Pretensão defensiva à absolvição, por insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade, que se nega, especialmente pelo depoimento da vítima, seguro, coerente e harmônico com as demais provas produzidas nos autos, notadamente os laudos periciais que atestaram a gravidade da lesão sofrida. Corréu luan definitivamente condenado, restando inconteste a autoria das lesões sofridas e a dinâmica delitiva. Versão isolada do apelante no sentido de que tentou separar a briga.
Prova de que o recorrente segurou a vítima para que o corréu obtivesse êxito no seu intento criminoso
. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0065501-54.2018.8.19.0004; São Gonçalo; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Márcio Victor Alves Pereira; DORJ 11/11/2022; Pág. 198).

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
o recurso e

a

ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)